Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA-BASE. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FRAÇÃO DE 1/8. ADEQUAÇÃO. PERDIMENTO DE MOTOCICLETA UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, que pleiteia o redimensionamento da pena privativa de liberdade e a restituição da motocicleta apreendida, utilizada na prática de tráfico de drogas. A pena foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, no regime inicial fechado, com valoração negativa de três circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime). A motocicleta foi confiscada com fundamento no art. 243 da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso na fixação da pena-base e na dosimetria, especialmente quanto à fração de aumento aplicada às circunstâncias judiciais negativas; e (ii) definir se é possível a restituição da motocicleta apreendida.
III. Razões de decidir
3. O art. 42 da Lei de Drogas estabelece que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Assim, não é razoável utilizar-se o critério de 1/10 para a valoração de cada circunstância judicial no delito de tráfico de entorpecentes, como pretende a Defesa, uma vez que tal fração iria de encontro ao sentido teleológico da norma de estabelecer preponderância dessa circunstância especial sobre as descritas no art. 59 do CP.
4. Quanto à restituição da motocicleta, o confisco é cabível nos termos do art. 243 da Constituição Federal e do art. 62 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o bem foi utilizado na prática do tráfico de drogas.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.